Tribunal: TJMT
Processo: 0002434-16.2019.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002434-16.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIENY MARIA DA SILVA - CPF: 068.488.411-96 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE VALERIANO DE LIMA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA - CPF: 047.887.391-35 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE VALERIANO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ADUZIDA E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA PARA ABSOLVÊ-LO DA ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, CLAUSULADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA – IRRESIGNAÇÃO DO PRIMEIRO – PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –JUNTADA DE DOCUMENTOS ALUSIVOS A DETERMINADA DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESCINDIBILIDADE, NA ESPÉCIE – RELATÓRIO QUE EXPÕE DETALHADAMENTE O DESENROLAR DAS INVESTIGAÇÕES

– NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RELACIONEM O APELANTE AO CRIME APURADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DA APELADA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO NO TOCANTE À AUTORIA DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

O indeferimento de juntada de documentos referentes a determinada diligência policial não é o suficiente para causar nulidade do processo por cerceamento de defesa, mormente quando o relatório das investigações expõe detalhadamente as providências adotadas no cumprimento da diligência. Outrossim, eventuais irregularidades no curso do inquérito não contaminam a ação penal, sobretudo quando não evidenciado o prejuízo à defesa.

Não há falar em condenação quando inexistir no acervo probatório qualquer elemento que demonstre a autoria do acusado.

A mera ocorrência do delito de tráfico de drogas na residência do apelante não importa na presunção de sua autoria quanto ao crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Daniel Moises Valeriano de Lima
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002434-16.2019.8.11.0033, código 89890, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que condenou o primeiro à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa
, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e absolveu
Julieny Maria da Silva
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim.

Em síntese, o apelante
Daniel Moises Valeriano de Lima
alega, em sede preliminar, que há nulidade decorrente do indeferimento do pedido de juntada do procedimento que originou as campanas na fase investigativa, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, pretende a absolvição, ou, subsidiariamente, a extirpação da causa de aumento exposta no art. 40, VI, da Lei Antidrogas (Ids. 45302029, 45302030, 45302031, 45302032, 45302033, 45302034, 45302035, 45302036, 45302037 e 45302038).

Já o
Ministério Público
pretende, em síntese, a condenação de
Julieny Maria da Silva
, pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência da causa de aumento exposta no art. 40, VI, do mesmo diploma normativo (Ids. 45302016, 45302017, 45302018, 45302019, 45302020, 45302021, 45302022 e 45302023).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa (Ids. 45302042, 45302043, 45302044, 45302045, 45302046, 45302047, 45302048 e 45302049).

Já a acusada
Julieny Maria da Silva
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Ids. 453020206, 453020207 e 453020208).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada por
Daniel Moises Valeiano de Lima
, bem como recomendou o
desprovimento
de ambos os apelos (Id. 55020461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

De proêmio, no que se refere à preliminar de nulidade decorrente do indeferimento do pedido de acesso ao procedimento que originou as investigações, constato que o pedido foi feito no corpo das alegações finais, oportunidade em que se pugnou pela conversão do feito em diligências para que fosse juntado “
na íntegra o procedimento administrativo donde derivou a ordem da realização das diligencias mencionadas
” (Id. 45301993, p. 2).

Ocorre que o pedido não foi analisado, e a sentença foi prolatada, razão pela qual foram interpostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para indeferir o pedido da defesa, pelas seguintes razões:

“(...)
a diligência requerida pela defesa não interfere no julgamento da causa. Inobstante frisar que os relatórios incluídos no feito consubstanciaram o pedido de busca e apreensão, cujo procedimento encontrava-se à disposição da defesa.

Demais disso, consabido que a autoridade policial não se submete as determinações judiciais para realizar investigações visando coibir e descortinar eventuais crimes, diante do princípio da oficiosidade. Assim, diante de notícia de possíveis crimes é seu dever realizar as diligências necessárias para descortina-los, assim instruir o procedimento investigatório competente
(...)” (Id. 45302015, p. 2).

A propósito, tenho que, como apontado pelo magistrado de origem, o relatório policial realmente descreve os procedimentos adotados para a apuração do crime em comento, conforme se infere do seguinte excerto:

“(...)
Por determinação desta Autoridade Policial Dr. Marcelo Henrique Maidame, Delegado de Polícia Civil, titular desta Delegacia de Polícia, que este investigador diligenciasse nos bairros desta cidade no intuito de identificar e realizar vigilâncias (campanas) e fotografar locais de comercialização de entorpecentes e possíveis entradas e saídas de pessoas usuárias de entorpecentes nestes locais.

Em continuidade foram feitas diligências, e conforme chegou ao conhecimento deste Investigador de polícia que o Daniel Moisés Valeriano de Lima, vulgo “faquinha” estaria traficando grande quantidade de entorpecentes na sua residência, localizada na rua Aleschander T. Soares, n° 233 no bairro Jardim Rio Claro, nesta cidade.

Que devido esta Delegacia de Polícia não possuir viatura descaracterizada, nem tampouco algum veículo que não chamasse a atenção de indivíduos criminosos, sendo possível por estes a descoberta da vigilância.

Que devido ao insólito efetivo policial nesta Delegacia de Polícia, mesmo assim foram feitas as diligencias, e logrado êxito em localizar a residência do suspeito vulgo “Faquinha”, porem por ser um “alvo sensível”, não foi possível registrar em fotos os usuários que se faziam presentes no local. Porem foram registradas em fotografias a frente e a lateral da residência. Segue em anexo a este relatório
(...)” (Id. 45299963, p. 1).

Aliás, o inquérito policial e o processo que deferiu o pedido de busca e apreensão, de código 89300, em que constam os documentos indicados pelo apelante, encontravam-se à sua disposição, motivo pelo qual era desnecessária a conversão do feito em diligências.

De qualquer sorte, eventual nulidade em tese ocorrida na seara policial não é apta a macular a ação penal, mormente porque o próprio inquérito é dispensável à formação da
opinio delicti
ministerial, na medida em que o
dominus litis
pode se valer de outras peças de informação para subsidiar a denúncia.

Desse modo, não há qualquer nulidade no indeferimento do juízo de origem quanto à determinação de juntada de eventuais documentos da seara policial, porquanto estes encontravam-se à disposição do apelante e são prescindíveis, já que a formação da convicção do magistrado se deu pelas provas angariadas judicialmente.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto à pretensão de ver reconhecido o direito de recorrer em liberdade, entendo que a matéria se relaciona com o mérito, considerando que o pleito absolutório interfere no pedido.

Assim, deixo de analisar a referida preliminar neste momento, e passo à análise do mérito.

Como apontado, o apelante
Daniel Moises Valeriano de Lima
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, à reprimenda de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Julieny Maria da Silva
foi absolvida da acusação de pratica dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para tal fim.

Irresignado com a sentença, o apelante
Daniel Moises Valeriano de Lima
almeja, preliminarmente, ver reconhecida a nulidade pelo indeferimento do pedido de juntada do procedimento que originou as campanas na fase investigativa, assim como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, que seja absolvido, ou, subsidiariamente, a extirpação da majorante exposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (Id. Ids. 45302029, 45302030, 45302031, 45302032, 45302033, 45302034, 45302035, 45302036, 45302037 e 45302038).

Já o Ministério Público pretende a reforma da sentença para que
Julieny Maria da Silva
seja condenada pela pratica do crime de tráfico de drogas majorado (Id. Ids. 45302016, 45302017, 45302018, 45302019, 45302020, 45302021, 45302022 e 45302023).

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que apenas o apelo defensivo merece provimento.

A propósito, transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
FATO 1

Consta do inquérito policial que, no dia 22 de novembro de 2019, por Volta das 16:00 horas, na residência do réu, situada na Rua Massapé, 233, Bairro, Jardim Claro, na cidade e comarcaS50José do Rio Claro/MT, DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA, vulgo “Faca e Faquinha", ALEXANDRE VALERIANO DE LIMA e JULIENY MARIA DA SILVA, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, guardavam e tinham em depósito 5 (cinco) tabletes e 1 (uma) porção de “maconha", pesando aproximadamente 1809 (cento e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 2

Infere-se dos autos que, em data incerta, mas sabidamente até o dia 22 de novembro de 2019, na cidade e comarca São José do Rio Claro/MT, DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA, vulgo “Faca e Faquinha", ALEXANDRE VALERIANO DE LIMA e JULIENY MARIA DA SILVA, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Emerge do caderno anexo que a polícia civil, após realizar investigações e campanas para localizar pontos de mercancia de drogas, acabou identificando a residência de Daniel Moisés Valeriano de Lima, vulgo “Faquinha”, como local de intensa venda de entorpecentes. Assim, solicitou-se o deferimento de ordem de busca e apreensão no endereço acima descrito - o que foi devidamente concedido.

Em buscas naquela casa, a equipe de investigadores logrou êxito em apreender a droga anteriormente referida, bem como R$ 844,25 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em espécie, 2 (duas) balanças de precisão, apetrechos para embalagem de drogas, além de 6 (seis) aparelhos de telefone celular.

Ademais, no momento em que a busca era realizada, três usuários de entorpecentes - sendo que um era adolescente - surgiram no local, no intuito de adquirir drogas naquele ponto de venda - confirmando que o traficante seria o “Faquinha”.

Por fim, ALEXANDRE confessou que vendia drogas naquela casa - sendo auxiliado por sua convivente. Já DANIEL foragiu e não foi encontrado até o encerramento do prazo das investigações.

Cumpre informar que o Laudo Preliminar da substância apreendida esta acostado à fl. 28(...)”
(Id. n. 45299955, pp. 2-3).

Não recaem dúvidas sobre a
materialidade delitiva
, considerando o auto de prisão em flagrante (Id. 45299960, p. 2), boletim de ocorrência (Ids. 45299961 e 45299962, p. 1), relatório policial (Id. 45299963), laudo preliminar de constatação (Id. 45299970, p. 3), auto de apreensão (Id. 45299972, pp. 2-3), acervo fotográfico (Ids. 45299972, p. 4 e 45299973, p. 1) e os depoimentos policiais e interrogatórios realizados em juízo (Id. 45303456).

Contudo, conquanto incontroversa a materialidade, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria delitiva.

A respeito,
Daniel Moises Valeriano de Lima
aduziu, em suas razões recursais, que ocorreu irregularidade na atuação policial, e que estaria em Cuiabá há aproximadamente dois meses quando houve a atuação policial, além do que a condenação teria se baseado tão somente em depoimentos policiais.

Cumpre registrar que eventuais irregularidades ocorridas na seara policial não maculam o processo, tendo em vista que se trata de procedimento inquisitivo que se presta à formação da
opinio delicti
do órgão ministerial.

Outrossim, infere-se do caderno investigativo que chegou ao conhecimento dos policias que
Daniel Moisés Valeriano de Lima
, vulgo “Faquinha” estaria traficando grande quantidade de drogas em sua residência, e, em cumprimento a mandado expedido pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, localizaram na referida casa o corréu não apelante
Alexandre Valeriano de Lima
e sua esposa
Julieny Maria da Silva
, bem como encontraram 180g de maconha, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos em espécie, uma balança de precisão, celulares, apetrechos para embalagem, sacolas plásticas, dentre outros.

Consta ainda que durante as buscas realizadas na residência foi realizada a apreensão em flagrante, por ato infracional, do adolescente
Carlos Felipe da Silva
, que confessou ser usuário de drogas e que teria ido até o local para comprar maconha, alegando ser habitual adquirir substâncias entorpecentes naquele recinto.

Em sede policial,
Julieny Maria da Silva
afirmou que “(...)
tinha conhecimento da droga armazenada em uma lata de leite ninho na residência, e que o entorpecente era utilizado para o consumo, QUE o restante da droga encontrada não é de propriedade de seu convivente Alexandre e sim do cunhado Daniel; QUE o Daniel teria viajado para a cidade de Cuiabá
(...)” (Id. 45299967, pp. 1-2).

Já o acusado
Alexandre Valeriano de Lima
apontou na delegacia que “(...)
em relação ao Daniel, este é seu irmão e não pratica o tráfico de drogas, trabalha de pintor e teria viajado para a cidade de Cuiabá
(...)” (Id. 45299969, p.2).

O apelante
Daniel Moisés Valeriano de Lima
, por outro lado, afirmou em juízo que quando realizaram busca em sua residência estaria na cidade de Cuiabá, por necessidade médica urgente, haja vista que sua esposa estava gestante, veja-se (Id. 45303456):

Juíza: (...) O senhor não estava lá naquele momento, quem estava morando lá?

Daniel
: Na minha casa ninguém, na casa do fundo, que é da minha irmã, tava meu irmão e minha cunhada.

Juíza: Quanto tempo fazia que o senhor já estava em Cuiabá?

Daniel
: Se não me engano desde 17 de outubro, nós fomos uma semana, duas semanas antes da criança nascer, porque lá que foi feito o exame (...).

Juíza: Dia 17 de outubro, mais ou menos por aí? O senhor falou que na residência da sua irmã estava ficando o seu irmão Alexandre.

Daniel
: Isso.

Juíza: Ele tinha acesso à sua residência?

Daniel
: Tinha, também. É um quintal só, só que tem o muro.

Juíza: E dentro da casa ele tinha acesso?

Daniel
: Também. (...) Eles não tinham panela, fogão (...)

Juíza: O senhor nunca chegou a vender droga?

Daniel
: Eu não.
(...)

Ademais, o policial
Emerson Basílio Soares da Silva
, em juízo, afirmou que durante a busca no local apareceram usuários para adquirir drogas, e disse que: “
parece que são dois irmãos, eu não sei identificar o nome deles, (...) acho que era, Faca ou Faquinha, uma coisa assim, eram dois, era um apelido dos dois
(...)”(Id. 45303456).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Adailson Gonçalo Rodrigues
afirmou que durante a busca realizada na residência do apelante
Daniel
, apareceram usuários de drogas buscando por ele para a aquisição de estupefacientes, e que nas investigações prévias, durante a realização de campanas, não teria visualizado
Daniel
no local, porém, não olhava diretamente para quem ingressava na residência, com a finalidade de não “queimar” as investigações.

Já o policial
Jovail Andre da Silva
, em juízo, afirmou que chegou um veículo durante a realização das buscas na residência, e que haveria um menor em seu interior, que teria informado estar ali para comprar drogas de “Faquinha”.

Noutro turno, o acusado
Alexandre Valeriano de Lima
apontou em juízo que todas as drogas apreendidas eram suas e destinadas à venda e ao seu próprio uso, e que sua companheira
Julieny
e
Daniel
não o ajudavam na realização da mercancia (Mídia em Id.

45303456).

Além disso,
Alexandre
aduziu também que malgrado tenham sido apreendidas pequena porção de droga e balança na casa do
Daniel
, em verdade, elas eram de sua propriedade, já que tinha acesso à casa do irmão.

Assim, do que se constata das provas angariadas, o apelante
Daniel
não se encontrava no momento da realização da busca em sua casa, e, por mais que a residência era de sua propriedade e houvesse informação de que a pessoa de alcunha “Faca” ou “Faquinha” realizava a traficância no local, não há qualquer indicativo coeso de que
Daniel
seja realmente a pessoa portadora desse apelido.

Logo, havendo dúvida razoável, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar o decreto condenatório.

É perfeitamente compreensível que, tratando-se de tráfico de drogas e condutas ilícitas congêneres, eventuais testemunhas tenham receio de sofrer represálias caso comuniquem tais fatos às autoridades competentes e, por isso, prefiram não se identificar. Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de instrumentos para garantir a segurança dessas pessoas, bem como para permitir que os órgãos persecutórios reúnam provas por outros meios na busca pela verdade real.

Nesse contexto, o apelante não foi reconhecido por ninguém como mercador de drogas, e, além disso, seu nome consta no portão da residência em placa com os dizeres “
Cabelereiro Daniel
”, portanto, não causa surpresa que alguma pessoa buscasse por alguém com esse nome naquele local.

Necessário destacar que um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria, sob pena de violação ao princípio da presunção da inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, considerando a dubiedade emanada do conjunto probatório, solução não há a não ser o acolhimento da pretensão absolutória, na linha dos precedentes desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA E CATEGÓRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, COM A EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580, CPP).

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas ou da associação dos acusados para a traficância, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Considerando que a decisão absolutória não se baseia em motivos destituídos de caráter exclusivamente pessoal, mostra-se imperativa a extensão dos seus efeitos ao corréu que não recorreu, nos exatos termos do art. 580 do CPP
” (TJMT, Apelação n. 80279/2018,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.7.2019; data da publicação: 6.8.2019).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA PRATICADO OS DELITOS NARRADOS NA EXORDIAL – VERSÃO DOS POLICIAIS QUE NÃO FOI CORROBORADA EM JUÍZO – ENTORPECENTES E ARTEFATOS BÉLICOS NÃO APREENDIDOS NA POSSE DO APELANTE – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
[...]
– 3. APELO PROVIDO.

1. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas e portava irregularmente artefatos bélicos, impõe a sua absolvição dos crimes pelos quais foi denunciado, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em favor dele, o aforismo in dubio pro reo.

[...]

3. Apelo provido
” (TJMT, Apelação n. 0007768-06.2017.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.6.2019; data da publicação: 26.6.2019).

Logo, entendo que o apelante
Daniel
deve ser absolvido em relação à imputação de tráfico de drogas.

Já no que se refere à pretensão do Ministério Público de condenação de
Julieny Maria da Silva
, entendo que esta não procede, porquanto inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ela realizava a mercancia de drogas, haja vista que nenhum usuário de entorpecentes a procurou e nem ao menos os policias disseram que tomaram conhecimento de que ela estaria envolvida no comércio.

A propósito, como exposto alhures, os elementos probatórios carreados aos autos indicam que tão somente o corréu não apelante
Alexandre
praticava o delito de tráfico de drogas.

Desse modo, pelos argumentos já expostos quanto ao
in dubio pro reo
, entendo que improcede o recurso ministerial.

Noutro giro, a defesa postula o reconhecimento do direito do apelante
Daniel
de recorrer em liberdade, porém o pedido encontra-se prejudicado pela procedência do pedido absolutório.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar aduzida,
nego provimento
ao recurso ministerial, e dou provimento ao recurso de
Daniel Moises Valeriano de Lima
para absolvê-lo da acusação de prática do crime de tráfico de drogas majorado. Expeça-se ofício ao Juízo de origem para que providencie a expedição de alvará de soltura em seu favor, clausulado "se por outro motivo não estiver preso".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020